Tribunal: TJMT
Processo: 1082548-45.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082548-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA ALVES SANTOS - CPF: 025.091.631-24 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. PEDIDO DE FGTS COM FUNDAMENTO NA SUPOSTA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES. CONTRATOS VÁLIDOS E PRECEDIDOS DE PROCESSO SELETIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prescrição quinquenal e deferindo o pagamento de férias proporcionais com terço constitucional, mas indeferindo o pedido de FGTS. A Recorrente sustenta a nulidade das contratações por sucessivas renovações, requerendo o reconhecimento do direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e na tese firmada no RE 596.478/RR (Tema 191/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a
sucessividade
dos contratos temporários firmados entre a Recorrente e o Estado de Mato Grosso, para o exercício da função de professora, configura nulidade suficiente para ensejar o direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Contratos temporários firmados com a Administração Pública com base em lei estadual específica (Lei Complementar nº 600/2017 e alterações), precedidos de processo seletivo e respeitados os prazos máximos e interregnos legais, possuem validade jurídica e não configuram nulidade contratual.

A nulidade que enseja o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese firmada no Tema 191/STF, exige a ausência dos requisitos constitucionais para contratação pela Administração Pública, o que não se verifica no caso concreto.

A mera
sucessividade
de contratos temporários não implica automaticamente em nulidade, sendo necessário comprovar que houve burla
à
exigência de excepcionalidade e temporariedade, o que não foi demonstrado nos autos.

A jurisprudência do STF, ao fixar o Tema 551 da Repercussão Geral, admite a extensão de direitos como férias e décimo terceiro salário apenas quando houver previsão legal ou desvirtuamento comprovado da contratação temporária, o que não se aplica ao FGTS, direito vinculado exclusivamente à nulidade da contratação.

A concessão de FGTS a servidor temporário sem declaração de nulidade contratual encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF, por representar indevida equiparação com regime celetista sem respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade dos contratos temporários firmados com a Administração Pública, quando precedidos de processo seletivo e amparados em lei específica, afasta a alegação de nulidade e, consequentemente, o direito ao FGTS.

O direito ao FGTS por servidor contratado temporariamente somente se configura quando declarada a nulidade da contratação nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 191 do STF.

A mera
sucessividade
de contratos temporários, sem comprovação de burla às exigências constitucionais, não enseja o pagamento de verbas celetistas, como o FGTS.

R E L A T Ó R I O

VOTO

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LETICIA ALVES SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Planalto da Serra - MT (ID 287582365 e 287582366), nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora Recorrido.

A
Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 287582367), pugnando pela reforma da sentença exclusivamente no tocante ao indeferimento do pedido de FGTS.

Reitera a tese de nulidade dos contratos temporários em razão de contratações sucessivas e ininterruptas, que, segundo alega, perdurariam por 08 (oito) anos, descaracterizando a excepcionalidade e a temporalidade do vínculo.

Sustenta que tal situação violaria o art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, e o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, bem como o entendimento firmado pelo STF no RE 596.478/RR. Afirma que a sentença não considerou adequadamente as provas dos autos, que demonstrariam a
sucessividade
dos contratos desde 2018.

Requer, ao final, a total procedência da ação, com a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do Recorrido ao pagamento do FGTS desde fevereiro de 2020 até a presente data. Pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que foram deferidos pelo juízo
a quo
(ID 287582372 e 287582373).

O Recorri
do não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A. Admissibilidade do
Recurso

O recurso é próprio e tempestivo. A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 287582372 e 287582373, estando dispensada do preparo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

B. Do Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do direito da Recorrente ao recebimento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em decorrência dos contratos temporários firmados com o Estado de Mato Grosso para o exercício da função de professora.

A Recorrente sustenta, em suma, que as sucessivas contratações descaracterizaram a natureza temporária e excepcional do vínculo, tornando-o nulo e, por conseguinte, gerando o direito ao FGTS.

A sentença recorrida, por sua vez, julgou improcedente o pedido de FGTS, ao fundamento de que as contratações temporárias da Recorrente observaram os ditames da legislação estadual aplicável (Lei Complementar nº 600/2017 e suas alterações), foram precedidas de processo seletivo e não configuraram desvirtuamento ou nulidade que ensejasse o pagamento da referida verba.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações em refutação às teses recursais.

A Recorrente fundamenta seu pleito recursal na alegação de que as sucessivas contratações temporárias, que segundo afirma perduraram por um longo período, teriam desvirtuado a natureza excepcional e transitória do vínculo, configurando burla à regra do concurso público e, consequentemente, ensejando a nulidade dos contratos.

Tal nulidade, segundo a Recorrente, atrairia a incidência do disposto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, que prevê o direito ao depósito do FGTS em casos de contrato de trabalho declarado nulo com a Administração Pública.

Contudo, a análise dos elementos probatórios carreados aos autos, em especial os holerites (ID 287582352 a 287582360) e os termos da petição inicial (ID 287580898), que delimita o período laboral a partir de janeiro de 2021 para fins de pleito de FGTS, não corrobora a tese de uma contratação única e ininterrupta por oito anos, nem de sucessivas prorrogações de um mesmo contrato que configurassem, de plano, a nulidade pretendida.

A propósito, a
sentença, ao analisar a documentação, verificou que os contratos, embora sucessivos para o exercício da mesma função, foram distintos e respeitaram os prazos máximos de duração e os interregnos estabelecidos pela Lei Complementar Estadual nº 600/2017 e suas posteriores alterações (Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023).

A própria inicial informa que o ingresso da Recorrente no serviço público se deu por meio de processo seletivo, o que afasta,
a priori
, a hipótese de contratação ao arrepio das formalidades legais mínimas que caracterizaria a nulidade prevista no § 2º do artigo 37 da Constituição Federal, e que é pressuposto para a aplicação do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, invocado na contestação do Recorrido.

É fundamental distinguir, como bem o fez a Procuradoria do Estado em sua contestação e como implicitamente considerado pela sentença, a situação de
nulidade
da contratação daquela de eventual
desvirtuamento
do instituto da contratação temporária.

A nulidade, apta a gerar o direito ao FGTS nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478/RR - Tema 191), decorre, em regra, da ausência de observância dos requisitos constitucionais para o ingresso no serviço público, como a falta de concurso público ou, no caso de contratação temporária, a ausência de lei específica prevendo as hipóteses ou a contratação para atividades permanentes e ordinárias sem o caráter de excepcionalidade e temporalidade.

No presente caso, a Recorrente foi contratada com base em lei estadual que autoriza a contratação temporária de professores para suprir necessidades da Secretaria de Estado de Educação, e seu ingresso se deu mediante processo seletivo.

A sentença, ao analisar a legislação de regência (LC nº 600/2017 e alterações), concluiu pela validade dos contratos firmados, afastando a alegação de nulidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral), estabeleceu que “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Este precedente, embora trate especificamente de décimo terceiro salário e férias, reforça a ideia de que o regime jurídico dos servidores temporários é distinto daquele aplicável aos servidores efetivos ou aos empregados celetistas, e que a extensão de direitos não previstos originariamente para os temporários depende de circunstâncias específicas, como a previsão legal expressa ou o desvirtuamento da contratação.

A sentença recorrida, ao conceder
à
Recorrente o direito às férias e ao terço constitucional, o fez com base na primeira exceção do Tema 551, qual seja, a existência de expressa previsão legal na legislação estadual (Lei Complementar nº 50/1998 e o entendimento firmado no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 - Tema 04 do TJMT), o que se mostra em consonância com o entendimento da Suprema Corte.

No que tange ao FGTS, a sua concessão a servidores temporários cujo contrato não é declarado nulo, mas apenas se alega desvirtuamento por sucessivas contratações (que, no caso, a sentença entendeu não terem extrapolado os limites legais de cada vínculo), não encontra amparo direto no Tema 551 do STF, que não elencou o FGTS entre os direitos passíveis de extensão em caso de desvirtuamento.

A extensão do FGTS está vinculada, como regra, à declaração de
nulidade
do contrato, conforme o já mencionado artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o Tema 191 do STF. A sentença, ao não reconhecer a nulidade dos contratos da Recorrente, acertadamente indeferiu o pleito de FGTS.

Ademais, a pretensão de estender aos contratados temporários, cujo vínculo é regido por normas de direito administrativo e considerado válido, verbas típicas do regime celetista, como o FGTS, sem que
haja expressa
previsão legal ou uma nulidade flagrante que equipare a relação a um contrato de trabalho regido pela CLT para fins de direitos sociais mínimos, encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que orienta que “
[não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

A concessão do FGTS, na ausência dos pressupostos legais e constitucionais para tanto, representaria uma indevida equiparação de regimes e uma atuação
legiferante
por parte do Judiciário.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao assentar a diferenciação do regime jurídico-administrativo aplicável aos contratados temporariamente daquele aplicável aos servidores efetivos ou aos empregados públicos.

Dessa forma, a
contratação temporária, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, possui natureza excepcional e visa atender a necessidades transitórias de excepcional interesse público, não se confundindo com o provimento de cargos efetivos, que exige aprovação em concurso público.

No mesmo sentido, a
extensão de direitos e vantagens de um regime para outro deve ser analisada com cautela, observando-se as balizas estabelecidas pela própria Constituição e pela jurisprudência da Corte Suprema, como a tese fixada no Tema 551/RG.

No caso dos autos, a sentença ponderou adequadamente a legislação estadual que rege as contratações temporárias de professores, os fatos apresentados e a jurisprudência aplicável, concluindo pela validade dos contratos e, consequentemente,
pela improcedência do pedido de FGTS, ao mesmo tempo em que garantiu
à
Recorrente o direito às férias e ao terço constitucional, por haver expressa previsão legal.

Sendo assim, a
s alegações recursais de que a Recorrente labora há 08 (oito) anos e de que os contratos de 2018 a 2023 seriam sucessivos não foram suficientemente demonstradas nos autos de forma a infirmar a conclusão da sentença, que se baseou nos documentos efetivamente juntados e nos limites do pedido inicial quanto ao período do FGTS (a partir de 2021). Mesmo que se considerasse um período mais longo, a análise da validade de cada contrato e do respeito aos interregnos legais seria crucial, o que a sentença fez em relação aos contratos discutidos.

Portanto, não assiste razão à Recorrente em seu pleito de reforma da sentença para que seja deferido o pagamento do FGTS. A decisão de primeiro grau está bem fundamentada, em consonância com a legislação aplicável e com os entendimentos consolidados dos Tribunais Superiores e desta Turma Recursal em casos análogos onde não se verifica a nulidade da contratação temporária.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
LETICIA ALVES SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões expostas neste voto.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 287582372 e 287582373), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025